Tribunal: TJDFT
Processo: 0737518-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737518-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LAURO SABACK DA HORA RECORRIDO: DIVINA BORGES FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. SUSPENSÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL LOCADO. JULGAMENTO DE OUTRA CAUSA. POSSIBILIDADE. MANDADO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO. POSSE. ANTERIOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 313, V, do Código de Processo Civil – CPC prevê a hipótese de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa. As questões prejudiciais de mérito são aquelas que antecedem, por lógica, a solução do litígio. A questão deve ser o objeto principal do processo pendente (prejudicialidade externa). 2. No caso, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento de aluguel diante de ação de usucapião, em razão de alegada posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel com animus domini. A agravada comprovou que sua posse é anterior ao contrato de locação e exercida initerruptamente durante os anos. Perdeu a consistência a afirmação de que o contrato de aluguel é referente ao período de 02/01/2021 a 02/03/2023 e a requerida está inadimplente quanto aos aluguéis vencidos nos meses de abril e maio de 2023. O agravante não trouxe qualquer comprovante de pagamento do recebimento de aluguéis, fato questionado pela agravada. 3. Inviável, nesse momento processual, a decretação do despejo de quem se diz possuidor do imóvel e aguarda julgamento da ação de usucapião para obter a declaração de propriedade a ser adquirida pelo transcurso do tempo (prescrição aquisitiva). 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei no 8.245/1991, sustentando ser incabível a suspensão da ação de despejo em razão do ajuizamento de ação de usucapião do imóvel locado, eis que a existência de contrato de compra e venda, bem como de contrato de locação, obstam a configuração de usucapião. Requer, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o prosseguimento da presente demanda, com a consequente desocupação do imóvel pela recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei no 8.245/1991. Isso porque o STJ já assentou que, “verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. V - A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial, se nas razões recursais apresentadas pelo recorrente não for possível extrair os motivos pelos quais a parte entende que foram ofendidos os dispositivos legais apontados como violados” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito no tocante à decretação do despejo, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “Na fase de especificação de provas da ação de despejo, a agravada, representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, trouxe documentos para comprovar que sua posse é anterior ao contrato de locação e exercida initerruptamente durante os anos (ID 1689748981, autos de origem). Diante das novas provas constituídas nos autos, perde consistência a afirmação de que o contrato de aluguel é referente ao período de 02/01/2021 a 02/03/2023 e de que a requerida está inadimplente quanto aos aluguéis vencidos nos meses de abril e maio de 2023. O agravante não trouxe qualquer comprovante de pagamento do recebimento de aluguéis, fato questionado pela agravada. Em regra, não há prejudicialidade externa na ação de usucapião com a ação de despejo. Todavia, no caso, não é prudente condenar a suposta locatária a desocupar o imóvel por inadimplemento de aluguéis em período que possa ser reconhecido pelo Poder Judiciário como de posse exercida com animus domini. Dadas as especificidades do caso concreto, não é razoável, nesse momento processual, a decretação do despejo de quem se diz possuidor do imóvel e aguarda julgamento da ação de usucapião para obter a declaração de propriedade a ser adquirida pelo transcurso do tempo (prescrição aquisitiva).” (Id. 55746372) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de antecipação de tutela, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003